Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO. INEXECUÇÃO. PENALIDADE.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, da Lei n. 13.303/2016, em caso de inexecução total ou parcial de contratos celebrados com empresa pública ou sociedade de economia mista, estas poderão aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 anos.
2. Negou-se provimento ao recurso.